Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não verificada ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias do caso indicam a existência de fundadas suspeitas de ocorrência de flagrante delito no local. 1.1. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à Justiça e ao Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
4. Inviável o reconhecimento do privilégio quando comprovado que o réu é reincidente específico.
5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 8 anos) e tendo em conta a condenação por delito idêntico, razoável a fixação do regime fechado uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
7. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada.
7.1. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.